Tribunal: TJBA
Processo: 8043954-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043954-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEILSON SILVA DE ASSIS

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Advogado(s)
:
CINTIA ALMEIDA OLIVEIRA ROCHA, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor idoso e aposentado por invalidez contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de contrato e condenando a empresa ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O autor recorre buscando a devolução em dobro dos valores e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional à lesão sofrida pela privação de verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. É incontroversa a inexistência de contratação dos serviços pela parte autora, o que torna ilícitos os descontos realizados diretamente na conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

5. Mantém-se a restituição na forma simples, uma vez que a empresa demonstrou o cancelamento imediato das cobranças ao tomar conhecimento da lide, o que mitiga a conduta contrária à boa-fé objetiva necessária para a aplicação da penalidade de devolução em dobro.

6. A subtração indevida de valores em conta destinada ao recebimento de aposentadoria por invalidez atinge verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor idoso. Tal conduta configura dano moral
in re ipsa
, afastando a tese de mero aborrecimento sustentada pela empresa.

7. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se necessária para compensar adequadamente a vítima e cumprir a função pedagógica e desestimuladora da responsabilidade civil, considerando a capacidade econômica da empresa ofensora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com readequação dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos não autorizados em conta bancária utilizada para o recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido (
in re ipsa
), não se configurando como mero aborrecimento.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a sua majoração quando o montante fixado na origem for insuficiente para cumprir o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043954-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEILSON SILVA DE ASSIS e como apelada BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora